Tribunal: TJPA
Processo: 0000155-04.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10835 - Peculato
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000155-04.2012.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILSON BARBOSA SOARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA NARRADA NA INICIAL ACUSATORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- No peculato, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Entende-se como desvio o fato de dar à coisa destinação diversa daquela em função da qual o objeto lhe foi confiado. Para a configuração, indispensável o dolo.

-Em análise aos depoimentos testemunhais e provas documentais, é possível verificar que o acusado obedeceu a uma determinação da diretoria do setor responsável pela destinação das viaturas que não seriam mais utilizadas pelos batalhões e conforme ressaltado pelo juízo sentenciante a ordem recebida não se revestia de nenhuma ilegalidade, tendo o réu inclusive adotado a cautela de elaborar um auto de entrega, além de colher a assinatura do motorista responsável por recolher as viaturas sob as ordens da Diretora do Apoio Logístico. Ou seja, o cumprimento da ordem dada por superior hierárquico decorreu do princípio da confiança, que deve nortear as relações de trabalho entre os militares.

E o militar somente deve recusar cumprimento de ordem quando a mesma for absurda ou manifestamente ilegal, o que não seria o caso, pois o procedimento adotado, consistente na ordem por telefone, era uma praxe, como declinaram o acusado e outras testemunhas ouvidas em juízo.

- Tem coerência a absolvição quando a imputação pela prática do crime de peculato não possui provas judicializadas que sirvam de substrato suficiente para confirmar a acusação, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada.

Até porque, o princípio constitucional da presunção de inocência, exsurge no processo penal o dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa, advindo, então, a pena cabível, o que não ocorreu no presente caso.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão ordinária realizada pelo plenário virtual, à unanimidade de votos,
conhecimento e improvimento,
para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR ESTADUAL
, em id 6365218 - Pág. 1/ss, impugnando a r. sentença proferida, em id
6365216 - Pág. 1/ss
., pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA MILITAR DA CAPITAL,
que
ABSOLVEU
o acusado
DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR
, quanto ao crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar, que lhe foi imputado nos presentes autos, com fundamento no artigo 439, c, do Código de Processo Penal Militar, na sessão do Conselho de Justiça realizado em 10/12/2018.

Consta na inicial, em id 6365061, ajuizada pelo Ministério Público Militar em face de DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR, pela prática do crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar, o seguinte:

1) O Ministério Público Militar, no mês de maio de 2013, ofereceu denúncia em desfavor da Cel. Ruth Lea Costa Guimarães e o Sargento Raimundo Nonato Sousa de Lima pela prática dos crimes de peculato e corrupção passiva, tipificados, respectivamente, nos artigos 303 e 308, do Código Penal Militar, dando origem à ação penal miliar número 0001591- 61.2013.814.0200, que teve ampla divulgação na mídia estadual e até mesmo nacional, em função do gravíssimo esquema de fraudes de doação de viaturas da Polícia Militar que se instalou na corporação, gerando ao erário público um prejuízo de cerca de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);

2) A Cel. Ruth Lea e o Sargento Lima mantinham um negócio de venda de carros usados em conjunto com o civil Nicanor Joaquim da Silva, já falecido, uma vez que o maior fornecedor de veículos para a empresa do referido civil era justamente a Polícia Militar do Estado, com a permissividade de vários policiais militares que participaram do esquema fraudulento de venda das viaturas;

3) Os veículos eram recebidos e posteriormente vendidos pelo senhor Nicanor, que transitava com facilidade na Polícia Militar, contado com o aval e proteção da Cel. Ruth Lea, à época Diretora de Apoio Logístico da PM/PA, e do SGT Raimundo Nonato, lotado no CSM – Centro de Suprimento e Manutenção, subordinado à DAL;

4) Um esquema fraudulento dessa monta demanda a mobilização de uma quantidade grande de pessoas, que devem aderir à conduta, cada qual em seu âmbito de competência na cadeia de obtenção das viaturas, para que o peculato se consume;

5) Após o aprofundamento das investigações foi possível identificar grande parte dos policiais militares que, em suas esferas de competência, atuaram para viabilizar o desvio de viaturas, tendo o Ministério Público, em 23/10/2014, nos autos do IPM número 0003490- 94.2013.814.0200, denunciado outros vinte policiais militares;

6) O presente IPM foi instaurado para apurar um acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de agosto de 2011, no trecho Rio Maria e Xinguara, envolvendo a VTR 2343, placas JVN 7936/PA;

7)

Fo requerido, à fl. 103 (do IPM), o laudo pericial da VTR, expedido pelo CPC Renato Chaves, e esclarecimentos se a VTR já havia sido descarregada, mas, conforme ofício 001/2013 – DGL/JME-CorCPR V, juntado à fl. 109 (do IPM), a referida VTR foi entregue ao SenhorFrancisco Alves, por determinação da Diretoria de Apoio Logístico;

8) Contudo, conforme o memorando 184/2013 – DAL 3, à fl. 120 dos autos (IPM), a Diretoria de Apoio Logístico informou que a VTR envolvida no sinistro constava como carga do quartel do 17º BPM e não teria dado entrada no Centro de Suprimento de Manutenção (CSM), e também não se encontrava na DAL;

9) O memorando esclarece, por fim, que não havia registros que a viatura em questão havia sido descarregada ou que estaria em processo de descarga;

10) Ao analisar o presente IPM, foi constatado que o Cel PM Dilson Barbosa Soares Júnior, ora denunciado, efetuou a entrega de várias viaturas, entre elas a referida, conforme auto de fl. 121 (do IPM), a um civil sem a observância das formalidades legais;

11) Conforme o depoimento do Coronel, à fl. 12 (do IPM), o acusado entregou os veículos após receber uma determinação, via telefone, da Cel Lea, Diretora de Apoio Logístico da PMPA à época;

12) Vê-se que bastava um simples telefonema da Cel Ruth Lea para que as unidades dos interiores entregassem as VTRs, sem qualquer processo que embasasse a entrega dos bens móveis;

13) Conforme documento de fl. 121 (do IPM), foram entregues 9 (nove) veículos:

a) Parati VW, placas JVV 8166;

b) S10 GM, placas JVC 0833;

c) Frontier XE, Nissan, placas JBV 4641;

d) S10 GM, placas JVC 0973;

e) Parati VW, placas JVV 7936;

f) Tornado Honda, placas JUO 5438

g) Tornado Honda, placas JUO 6048;]

h) Frontier XE, Nissan, placas JVB 5211; e

i) Frontier XE, Nissan, placas JUV 1062.

14) Em pesquisas realizadas pela Promotoria Militar, pelo sistema Infoseg, anexadas à denúncia, verificou-se que o veículo Parati VW, placas JVV 8166, teve sua última atualização em 19/03/2015; a S10 GM, placas JVC 0833, em 22/05/2015; a Frontier XE Nissan, placas JVB 4641, em 25/11/2015; a S10 GM, placas JVC 0973, em 09/01/2014, e a Parati VW, placas JVV 7936, em 2013;

15) Como o auto de entrega é datado de 17 de julho de 2012, os veículos, conforme depoimento do acusado, estavam indisponíveis e não possuíam condições de serem empregados no policiamento, os mesmos não deveriam estar em circulação; e16)

Porém, de acordo com os documentos anexados à presente denúncia, os veículos continuam em circulação, uma vez que os IPVAs foram pagos nos anos de 2013, 2014 e 2015, o que evidenciam que se enquadram no esquema de venda de viaturas, pois estavam em condições de uso, foram doados como inservíveis e posteriormente vendidos.

Sustentou o Ministério Público Militar que o acusado, com sua conduta, consistente em entregar as viaturas de seu batalhão a um civil, autorizando procedimentos ilícitos, obedecendo ordens manifestamente ilegais e intermediando negociações entre Nicanor, seus comparsas e ainstituição militar, desviou os bens referidos, e incidiu no crime de peculato, tipificado no artigo 303, do Código Penal Militar.

Em suas razões recursais, em id 6365218 - Pág. 1/3, pleiteia a acusação a condenação do recorrido nos termos do art. 303, caput, do CPM.

Em contrarrazões, Id 6365219 - Pág. 1/7, a Defesa do réu rechaçou a tese acusatória e pugnou pelo desprovimento do Apelo, para que seja integralmente mantida a decisão, ora guerreada.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, id 8652762 - Pág. 1/10, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES,
que, considerando a fragilidade do conjunto probatório colacionado aos autos, em homenagem ao princípio in dubio pro reo e com espeque no art. 386, VII do Código de Processo Penal, manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença vergastada.

É o relatório.

À Revisão.

Belém (PA) – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
acusação
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, em id 6365218 - Pág. 1/3, pleiteia o r. do Ministério Público Militar a condenação do recorrido
DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR,
nos termos do art. 303, caput, do CPM.

Para saber se de fato é necessária a reforma da decisão impugnada, deve-se fazer uma análise de todo o contexto fático-probatório constante nos autos.

Vejamos:

Consta na inicial acusatória, id 6365061, Pág. 2/8, que o inquérito policial militar que subsidiou a propositura da denúncia teve como origem um acidente de trânsito ocorrido no dia 08 de agosto de 2011, no trecho compreendido entre o município de Rio Maria e Xinguara, envolvendo a viatura 2343, placa JVV 7936/PA.

Extrai que durante a averiguação da procedência da viatura, foi constatado que o veículo apresentava como carga do quartel do 17º BPM, porém não havia dado entrada no Centro de Suprimento e Manutenção (CSM) e não se encontrava na Diretoria de Apoio Logístico.

Narra que o Coronel PM Dilson Barbosa Soares Júnior, ora recorrido, havia efetuado a entrega de várias viaturas a um civil, dentre elas, o veículo envolvido no acidente, porém, sem a observância das formalidades legais.

Consta ainda que se apurou que o apelado realizou a entrega das viaturas após receber uma ordem da Cel. PM Ruth Léa Costa Guimarães, Diretora do Apoio Logístico da PM/PA à época dos fatos, que estaria envolvida em um esquema fraudulento de doação de viaturas da Polícia Militar do Estado do Pará.

Assim, em suas razões recursais, enfatiza a acusação a ausência de procedimento legal para realização do descarte das viaturas inservíveis, uma vez que bastou uma simples ligação da CEL PM RUTH LEA, para que o recorrido entregasse a viaturas, deixando de guardar o devido zelo para com as mesmas, uma vez que, na função de Comandante do Batalhão, era diretamente responsável por manter a integridade dos veículos.

Também aponta a acusação, no seu recurso, que, por ter o fato ocorrido mais de uma vez, ou seja, ter havido mais de uma situação onde a CEL PM RUTH LEA entrava em contato e as viaturas eram entregues, percebe-se que não foi um fato isolado, mas sim uma forma procedimental inventada de se entregar as viaturas, tendo o recorrido lançado mão das mesmas mais de uma vez. Assim, entende patente a acusação o cometimento de peculato capitulado na exordial.

A
sentença absolutória impugnada
, em id 6365216 - Pág. 1/ss, enfatizando que sem a demonstração de que o acusado agiu com dolo ao entregar

as viaturas relacionadas no IPM, em apenso, para que as mesmas fossem desviadas em benefício de terceiros, reconheceu que o mesmo não concorreu com a prática do crime de peculato noticiado nos autos, e diante disso impôs a sua absolvição com fundamento no artigo 439, c, do Código de Processo Penal Militar.

A absolvição foi acertada, até porque punir o acusado, no presente caso, por ter entregue as viaturas a uma pessoa, que deveria trazê-las para Belém, e ficar guardadas sob a responsabilidade da Diretoria de Apoio Logístico ou no Centro de Manutenção e Suprimento, atendendo a ordem da Coronel Lea, que era Diretora de Apoio Logístico, seria aplicar a responsabilidade objetiva na seara penal, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Assim, realmente não há qualquer comprovação nos autos de que o acusado tinha conhecimento de que as viaturas iriam ser desviadas, o que seria necessário para demonstrar que o mesmo tinha agido com dolo.

E continua a sentença recorrida apontando que o desvio da viatura referida na denúncia veio a ser do conhecimento do Ministério Público somente a partir de inquérito instaurado por determinação do próprio acusado, que determinou a apuração de acidente envolvendo o referido veículo e uma outra viatura da Polícia Militar Hilux prata, placas MSX 4950, no dia 08/08/2011, no trecho entre Rio Maria e Xinguara, como se verifica à fl. 17, do IPM. Ou seja: “
O comportamento do acusado, de determinar a instauração de inquérito para apurar as circunstâncias de tal acidente, está a indicar que o acusado não tinha conhecimento de que a Parati de placas JVV 7936, referida na denúncia, havia sido desviada criminosamente da corporação em benefício de terceiros, pois o natural, se soubesse, seria acobertar os fatos, e não agir de modo que pudessem vir à tona
”.

Os depoimentos das testemunhas apontam que o acusado atendeu a uma ordem da Diretora de Apoio Logístico, Coronel Ruth Lea, via telefone, para que entregasse as viaturas para determinada pessoa, sendo que tal procedimento era uma praxe na corporação.

Trago à colação os depoimentos das testemunhas JOÃO LUIZ DOS SANTOS, RUBENLÚCIO SILVA DA SILVA e JOELMA CRISTINA DE CASTRO XAVIER, apresentadas na sentença, para melhor entendimento dessa realidade na corporação militar:

“Depoimento de João Luiz dos Santos:

"Era subcomandante do Batalhão de Xinguara e Coronel Dilson era o Comandante da unidade. Lembra de ter recebido uma ligação da Diretora de Apoio Logístico, a Coronel Ruth Lea, e recebeu a determinação para que fossem entregues as viaturas paradas, em processo de descarga, para que fossem encaminhadas para a DAL. Foi dito que um cidadão iria buscar. Foram dadas identificams para o Comandante. O Tenente fez o auto de entrega, o declarante conferiu e o Comandante assinou. Presenciou o momento em que foi dada a determinação (para entrega das viaturas). Os veículos foram colocados no veículo que iria fazer o transporte para Belém. Acredita que o subtenente Siqueira acompanhou os trabalhos de recolhimento das viaturas. Ninguém acompanhou o trajeto do veículo até Belém. O cegonheiro assinou o termo de entrega. O Coronel Dilson mandou que colocasse a identificação completa do motorista e as características da cegonha. dos veículos que foram entregues. Todas as viaturas entregues eram inservíveis, inclusive as que constam da relação que foi mostrada. Não sabe como viaturas estavam rodando em São Paulo, inclusive com multa. As viaturas estavam baixadas no Quartel.

A descarga de viatura era feita pela Diretoria de Apoio Logístico, que nomeia uma comissão para avaliação. A unidade militar pedia a descarga das viaturas à DAL. Não conhecia o senhor Francisco Alves. A ordem para entrega foi dada por telefone pela Coronel Lea para o Coronel Dilson. Não sabe se efetivamente as viaturas vieram para Belém ou foram para São Paulo, Não lembra o ano e o mês que foram recolhidos os veículos. Nunca houve a avalição. Acreditavam que os veículos viriam para Belém e aqui seria feita a avaliação. A comissão de avaliação nunca esteve no local. Soube depois que o responsável por recolher os veículos, que mandava a cegonha, morreu, mas não lembra qual seria o seu nome".

Depoimento de Rubenlucio Silva da Silva:

“À época dos fatos era Comandante do 19º Batalhão. A descarga e alienação de bens inservíveis era de responsabilidade da Diretoria de Apoio Logístico, à época exercida pela Coronel Ruth Lea. (...) A responsabilidade pelos bens inservíveis é da Diretoria de Apoio Logístico. As unidades solicitavam que os bens inservíveis fossem submetidos a processo de descarga. Em Salinas, em 2002/2003, foi solicitado descarga de veículos. Foi pela Coronel Lea para o Coronel Dilson. Não sabe se efetivamente as viaturas vieram para Belém ou foram para São Paulo. (...) Nunca houve avaliação. (...)”

Depoimento de Joelma Cristina de Castro Xavier: "(...) Exerce suas funções no 17° Batalhão, de Xinguara, desde outubro de 2011. À época o Comandante do Batalhão era o denunciado, Coronel Dilson. Não estava no Batalhão no exato momento do recolhimento das viaturas. Trouxe um documento para o motorista da carreta, que havia esquecido em Xinguara, em Ananindeua. Tomou conhecimento dos fatos pelo 1PM 06/2011, pois fez diligências nesse procedimento. Uma das diligências foi fazer perícia para verificar a inservibilidade da viatura. Fez um ofício para a Diretoria de Apoio Logístico informando que a viatura não estava mais no Batalhão. Foi informado que não tinha sido dado entrada dessa viatura na DAL e nem no CSM. Voltou com o documento para o Ministério Público. Depois retornou novamente para ouvir a Coronel Léa. Informou que não podia cumprir a diligência porque a depoente era Capitã e ela Coronel. Encaminhou os autos para a Corregedoria. Trouxe em mãos um documento de veículo para entregar para o motorista da carreta, quando veio para Belém. Entregou o documento, que estava dentro de um envelope, para o motorista da carreta. E nesse momento viu a viatura em cima da carreta cegonha. Ele estava em um posto de gasolina, na BR Fez um favor de trazer o documento para o motorista, pois vinha para Belém. A depoente é chefe da 2ª e da 3ª seção do Batalhão. Foram entregues várias viaturas. Não conhece a pessoa que recebeu as viaturas. Os bens entregues eram inservíveis. Esses dias receberam multa de viatura que era do GTO, que se encontra parada no pátio, baixada, sem atividade e a infração de trânsito teria ocorrido em Belém. Não sabe quais os documentos foram repassados para o motorista da carreta quando foram entregues as viaturas. Não se lembra quantos dias depois da entrega das viaturas teve contato com o motorista da cegonha, no posto de combustível, em Ananindeua, mas foi no mês de julho/2012. Não esteve uma comissão no batalhão para avaliar as condições das viaturas. Assim que o Coronel Dilson saiu do Comando do Batalhão, no mês de julho, assumiu o Coronel Oliveira e ainda estavam algumas viaturas na unidade militar. O Coronel Oliveira nomeou uma comissão do Batalhão e foi feito o TEAM – Termo de Exame e Averiguação de Material e foi feita uma análise do custo necessário para o conserto das viaturas e foi encaminhado para a DAL. D

Depois receberam um documento informando que o batalhão não poderia fazer esse termo porque isso tinha que ser feito Diretoria de Apoio Logístico. Não sabe dizer se foi encaminhado ofício da Diretoria de Apoio Logístico para que fosse feita a entrega das viaturas. Até onde sabe houve contato por telefone da Diretoria para com o Batalhão, sendo que a Diretora era a Coronel Ruth Lea. Os documentos e os cartões dos veículos foram encaminhados para DAL. (...)”

Como bem manifestou o Procurador de Justiça:

“Em análise aos depoimentos acima transcritos, é possível verificar que o acusado obedeceu a uma determinação da diretoria do setor responsável pela destinação das viaturas que não seriam mais utilizadas pelos batalhões e conforme ressaltado pelo juízo sentenciante a ordem recebida não se revestia de nenhuma ilegalidade, tendo o réu inclusive adotado a cautela de elaborar um auto de entrega, além de colher a assinatura do motorista responsável por recolher as viaturas sob as ordens da Diretora do Apoio Logístico. (...)

Isto posto, não havendo nos autos prova segura e indubitável da subsunção do acusado ao tipo penal que lhe foi imputado, de modo a autorizar a prolação de um decreto condenatório, correta a decisão absolutória do juízo a quo, razão pela qual o apelo ministerial deve ser rejeitado”

No peculato, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Entende-se como desvio o fato de dar à coisa destinação diversa daquela em função da qual o objeto lhe foi confiado. Para a configuração, indispensável o dolo, o que não ficou provado nos autos.

O cumprimento da ordem dada pela Coronel Ruth Lea decorreu do princípio da confiança, que deve nortear as relações de trabalho entre os militares.

E o militar somente deve recusar cumprimento de ordem quando a mesma for absurda ou manifestamente ilegal, o que não seria o caso, pois o procedimento adotado, consistente na ordem por telefone, era uma praxe, como declinaram o acusado e outras testemunhas ouvidas em juízo.

Portanto, tem coerência a absolvição quando a imputação pela prática do crime de peculato não possui provas judicializadas que sirvam de substrato suficiente para confirmar a acusação, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada.

Até porque, o princípio constitucional da presunção de inocência, exsurge no processo penal o dever da parte que acusa, no caso o dominus litis, comprovar o fato delituoso e a inversão do estado de inocência do réu, para que se declare a sua culpa, advindo, então, a pena cabível, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. PECULATO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. ATIPICIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1 - Se a prova não é segura, absolve-se. 2 - No peculato, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Entende-se como desvio o fato de dar à coisa destinação diversa daquela em função da qual o objeto lhe foi confiado. Para a configuração, indispensável o dolo, o que não ficou provado nos autos. 3 - No delito atribuído, há tutela mediata do patrimônio da Administração Militar e, na espécie, não houve lesão, não constatado enriquecimento ilícito. O sentenciado não utilizou-se do bem móvel em proveito próprio, não configurado o tipo. Recurso provido. (TJ-GO - APR: 02148212120158090051, Relator: DR(A). EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 28/01/2020, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2934 de 19/02/2020)”

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/08/2022